Tribunal: TJMT
Processo: 1029961-43.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029961-43.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOICE ELOIZA COSTA MENDONCA DE CAMPOS - CPF: 036.163.021-29 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1029961-43.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
JOICE ELOIZA COSTA MENDONCA DE CAMPOS.

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16
A 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrente sustenta que houve corte ilegal do serviço, sem notificação prévia e sem observância ao prazo regulamentar, bem como demora na religação mesmo após deferimento de liminar. Requer a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi precedida de notificação válida nos termos da regulação da ANEEL; (ii) analisar se houve falha na prestação do serviço de religação após deferimento de medida liminar; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

O art. 360, § 2o, II, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 exige notificação prévia ao consumidor com antecedência mínima de 15 dias em caso de inadimplemento, podendo ser impressa com destaque na fatura. Não restou comprovado nos autos o envio de tal notificação à recorrente.

O STJ, no REsp 1.412.433/RS (Tema 699), exige a observância do contraditório e prévia notificação do consumidor para a legalidade da suspensão do fornecimento de energia, entendimento reproduzido na Súmula 31 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

A concessionária não demonstrou a regularidade da notificação nem refutou a alegação de atraso na religação do serviço após deferimento de liminar, o que configura falha na prestação do serviço.

A suspensão indevida do serviço essencial, como a energia elétrica, sem a devida notificação, gera dano moral
in re ipsa
, não se exigindo prova específica do prejuízo.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar o método bifásico adotado pelo STJ, considerando precedentes análogos e as particularidades do caso concreto. O valor de R$ 3.000,00 revela-se proporcional e razoável para compensar o abalo sofrido e desestimular práticas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento exige prévia notificação expressa ao consumidor com antecedência mínima de 15 dias, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

A ausência de comprovação da notificação pela concessionária caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva.

O corte indevido de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
, justificando a indenização, cuja fixação deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o método bifásico jurisprudencialmente adotado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 406, § 1o (com redação dada pela Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 360, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.03.2015; TJMT, Recurso Inominado no 0012151-85.2018.811.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 31.08.2018; Turma Recursal/MT, Súmula no 31 (aprovada em 05.06.2023).

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 286371378, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1.

Corte ilegal de energia sem notificação e observância ao prazo de 15 dias;

2.

Restabelecimento do serviço após liminar, com demora de 30 horas;

3.

Dano moral configurado.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da Unidade Consumidora no 6/1955424-5 e foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica,
sem aviso prévio
, no dia
26/08/2024
, por volta das 9h.

Informa que, apesar da fatura do mês
07/2024
com vencimento em
02/08/2024
, no valor de
R$ 332,99
(trezentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos),
não estar quitada à época
,
providenciou o pagamento no dia
26/08/2024
(ID 286371361), comunicou a reclamada e solicitou o restabelecimento do serviço por meio do Protocolo no 9586681578, que não foi atendido no prazo legal.

Aduz que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, não precedida de notificação e realizada apenas três dias úteis após a leitura, é indevida

A liminar foi deferida para restabelecer o fornecimento de energia e comunicada à reclamada no dia
26/08/2024
às 18h.

A parte demandada, por sua vez, em sede de contestação, sustenta a legalidade da suspensão do serviço, uma vez que havia fatura vencida e inadimplida para a unidade consumidora de titularidade da parte autora, não havendo falha por parte da concessionária.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
Não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Isto porque, embora no extrato de débitos da parte autora (ID 286371364) conste que a fatura de 07/2024 estava vencida há 24 (vinte e quatro) dias,
não houve comprovação da prévia notificação da reclamante sobre a suspensão do serviço
.

A respeito da possibilidade de corte em virtude da inadimplência, o art. 360, § 2o, II, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 dispõe que:

“Art. 360.
A notificação ao consumidor
e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I - o dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento,
exceto no caso de suspensão imediata;

II - o prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140;

III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322; e

IV - no caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1o
A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2o A critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou

II - impressa em destaque na fatura.
(...)
(grifei).

Portanto, é
ilegítima a suspensão
do serviço
sem a prévia notificação
impressa com destaque na própria fatura.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.412.433/RS (Tema 699), firmou a seguinte tese:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
,
sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
(grifei).

No mesmo sentido, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 31, nos seguintes termos:
“
É possível a suspensão do fornecimento de energia desde que mediante prévio aviso
e o inadimplemento corresponda ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, devendo o corte ser realizado em até 90 dias após o vencimento do débito. (Resp. repetitivo no 1412433)”
(Aprovada em 05/06/2023).

Ademais, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, constata-se que, dos recortes de telas sistêmicas juntados no ID 286371376, págs. 3 e 4, não se pode seguramente inferir que se referem à UC de titularidade da parte autora, bem como, a reclamada confirma que a suspensão do serviço ocorreu no dia 26/08/2024 e a religação ocorreu no dia 27/08/2024, portanto, após a intimação do deferimento da liminar.

No caso, a despeito das alegações da reclamada, revela-se ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por ocorrer sem a devida notificação à consumidora.

Quanto aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
evidenciado pela suspensão do fornecimento de energia elétrica sem prévia notificação da consumidora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO A CONSUMIDORA DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Se a concessionária de energia elétrica suspende o fornecimento dos serviços da unidade consumidora sem encaminhar aviso de corte a consumidora, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa”
.
Na fixação do "quantum" indenizatório deve ser levado consideração a participação da vítima para a ocorrência do evento danoso. (CC. Art. 945). Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - Recurso Inominado no 0012151-85.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 31/08/2018) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), já englobada a correção monetária, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025